Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-68.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E ESTIMULAÇÃO NEUROSSENSORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
1. A Resolução Normativa no 539/22 da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E ESTIMULAÇÃO NEUROSSENSORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
1. A Resolução Normativa no 539/22 da ANS assegura ao paciente com TEA a cobertura de tratamentos indicados pelo médico assistente, desde que compatíveis com métodos ou técnicas passíveis de realização ambulatorial.
2. A equoterapia, a hidroterapia e a estimulação neurossensorial não constam no rol obrigatório da ANS e não possuem comprovação científica robusta de superioridade em relação a métodos convencionais, conforme pareceres técnicos do NAT-Jus elaborados especificamente para o caso dos autos.
3. A negativa da operadora limitou-se a esses procedimentos, sendo os demais tratamentos regularmente fornecidos, conforme reconhecido pelo próprio autor.
4. Recurso da requerida provido, prejudicado o recurso do autor.